Tribunal: TJDFT
Processo: 0753717-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 949) se consolidou no sentido de que a pretensão de cobrança de taxas condominiais sujeita-se a prescrição quinquenal.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.